Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001453-98.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNO CURY DE MORAES (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES, segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de furto qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT (autos n. 1000102-03.2021.811.0029).
Em suas razões o impetrante sustenta que: 1) a decisão que decretou a custódia cautelar não evidencia, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal e ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça; 2) a segregação ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, notadamente porque em caso de eventual condenação, o paciente remotamente cumprirá pena no regime fechado; 3) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e pelo fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é possível a substituição da constrição cautelar pelas medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ao final requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n.74515993].
É a síntese.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, passível de ser demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES foi preso em flagrante delito no dia 31 de janeiro de 2021 em razão do cometimento do crime de furto qualificado [mediante escalada] praticado durante o repouso noturno, na residência de um Policial Penal, onde foram subtraídos diversos equipamentos de uso controlado, além de munições e equipamentos eletrônicos.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 5o CIPM de Canarana/MT para elucidação dos fatos e da prisão:
“ESTA GUPM FOI ACIONADA COM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA OCORRIDO UM FURTO A UMA RESIDÊNCIA, NA AVENIDA PARANÁ, ONDE HAVIAM SIDO SUBTRAÍDOS VÁRIOS OBJETOS, SENDO EQUIPAMENTOS POLICIAIS, BEM COMO MUNIÇÕES DE CALIBRES .22, .38 E .357. [...], FOMOS INFORMADOS [...] DE QUE OS SUSPEITOS DO FURTO A RESIDÊNCIA ESTAVAM EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA PLANALTO, No 944 [...]. AO CHEGARMOS NO LOCAL, ENCONTRAMOS A RESIDÊNCIA COM O PORTÃO, BEM COMO TODAS PORTAS ABERTAS. REALIZAMOS O ADENTRAMENTO, ONDE NO INTERIOR DE UM DOS QUARTOS, LOCALIZAMOS ALGUNS PERTENCES, SENDO RECONHECIDOS PELA VITIMA COMO SEUS PERTENCES, TAIS COMO PERFUME E OUTROS OBJETOS. NO LOCAL OBTIVEMOS A INFORMAÇÃO DE QUE O DIOGO HAVIA DESLOCADO PARA RESIDÊNCIA DE SUA AVÓ, ESTA SITUADA NA RUA LAGOA VERMELHA. NO LOCAL ENCONTRAMOS O SUSPEITO DIOGO QUE FOI DETIDO. DURANTE AS DILIGÊNCIAS, TAMBÉM RECEBEMOS A INFORMAÇÃO DE QUE O SUSPEITO JOÃO VICTOR HAVIA REALIZADO O FURTO, SENDO ASSIM INICIAMOS DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O MESMO, VALE RESSALTAR QUE ESTE SUSPEITO, ESTAVA RESIDINDO JUNTAMENTE COM O DIOGO, NA RESIDÊNCIA ONDE FORAM LOCALIZADOS ALGUNS OBJETOS FURTADOS. DURANTE A OPERAÇÃO, O SUSPEITO JOAO VICTOR FOI DETIDO JÁ EMPREENDENDO FUGA, NA BR 158, PRÓXIMO AO PRESÍDIO DE AGUA BOA, EM UM VEÍCULO CRUZE DE COR BRANCA, PERTENCENTE À SUA GENITORA JOSEANE, ESTA QUE ESTAVA CONDUZINDO O VEÍCULO. SENDO ASSIM O SUSPEITO JOAO VICTOR FOI DETIDO, ONDE INFORMOU AOS POLICIAIS MILITARES QUE HAVIA COMETIDO O FURTO NA RESIDÊNCIA DA VITIMA, SR VALDEVANDIS SOUZA, ONDE SUBTRAIU VÁRIOS PERTENCES, DENTRE ELES EQUIPAMENTOS POLICIAIS, COMO PLACA BALÍSTICA, E MUNIÇÕES, BEM COMO MOSTROU ONDE TERIA DEIXADO OS OBJETOS. [...] O SUSPEITO JOÃO VICTOR INFORMOU À GUARNIÇÃO QUE HAVIA ENTERRADO AS MUNIÇÕES EM UMA RESIDÊNCIA AO LADO DA ONDE RESIDE, NA RUA PLANALTO, RESIDÊNCIA ESTA QUE ESTA ABANDONADA. DESLOCAMOS NO LOCAL, ONDE NÃO OBTIVEMOS ÊXITO, UMA VEZ QUE O LOCAL APARENTAVA TER SIDO MEXIDO. SENDO ASSIM, O JOÃO VICTOR INFORMOU QUE HAVIA PEDIDO PARA O SUSPEITO HERIC, QUE PEGASSE TODOS OS OBJETOS FURTADOS E OS DEVOLVESSE PARA A POLICIA, ONDE PROVAVELMENTE O MESMO ESTARIA COM AS MUNIÇÕES. O SUSPEITO JOÃO VICTOR INFORMOU ONDE SERIA A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO HERIC, ONDE AO CHEGARMOS [...] NO LOCAL ENCONTRAMOS O SUSPEITO, QUE CONFIRMOU O FATO DITO PELO SUSPEITO JOÃO VICTOR,, CONFIRMANDO TAMBÉM QUE HAVIA PASSADO A NOITE COM O MESMO, NA RESIDÊNCIA DESTE, MAS QUE NÃO HAVIA BUSCADO O MATERIAL. DESTE MODO, TODOS OS SUSPEITOS DETIDOS, FORAM ENCAMINHADOS, SEM LESÕES, PARA A DELEGACIA DA PJC [...]” (doc. digital n. 74515994)
Recebidos os autos em juízo, o magistrado plantonista, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade delitiva e com manifestação favorável do Ministério Público, converteu o flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“[...] em relação ao autuado JOÃO VICTOR PALMA, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.
No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.
A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.
Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.
[...]
Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.
O entendimento em questão – do qual nos filiamos – é o que já encontra-se atual e cristalinamente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme arrestos abaixo:
[...]
6. A superveniência de fuga denota o justo receio da decisão atacada quanto à efetividade da aplicação da lei penal, confirmando a inexistência de flagrante constrangimento ilegal a ser retificado ex officio por esta Corte Superior.
[...]
- As circunstâncias delineadas retratam, in concreto, que a medida preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada pelas características do delito, além de ter se evadido do distrito da culpa, circunstância que, por si só, autoriza a medida.
[...]
Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da aplicação da Lei Penal” (doc. digital n. 74515994).
Depois, no dia 1o de Fevereiro de 2021, durante a audiência de custódia, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública, consignando que:
“[...] ”Vistos, Não constato irregularidades na prisão, nem indícios de violência policial. Tendo em vista a decisão proferida em regime de plantão, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos tendo em vista a manutenção das circunstâncias fáticas. Apenas para fins de reforço da então decisão prolatada pelo então juiz plantonista, verifica-se que em audiência de custódia o sr. João Victor Palma relatou que quando adolescente praticou ato infracional análogo a homicídio no Estado de Goiás, sendo que o cometimento de delitos não é estranho para o custodiado. CUMPRA-SE A DECISÃO PROFERIDA NO PLANTÃO EM SUA INTEGRALIDADE [...]” (doc. digital n. 74515994).
Como se vê, o juiz indeferiu a liberdade provisória em face de evidências concretas de que o paciente tentou se evadir do distrito da culpa, bem como pelo fato de que, quando adolescente, respondeu pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio na Comarca de Goiânia/GO.
Aliás, o próprio coacusado, DIOGO GONÇALVES DOS SANTOS e o suspeito, HERIC FELIPE DA SILVA, relataram à autoridade policial que:
“[...] até alguns dias atrás o interrogando morava sozinho; QUE tem uns vinte dias que seu amigo João Vitor foi até a sua casa e disse que a mãe dele estava brigando muito com ele e por isso gostaria de ficar na casa do interrogando; QUE então o interrogando permitiu [...]; QUE informa que João Vitor estava preso há algum tempo por conta de um homicídio que ele teria participação; [...] QUE, já no período da tarde, quando estava na casa de sua avó, chegaram uns policiais que lhe prenderam; QUE os policiais queriam saber do paradeiro de João Vitor; [...] QUE os policiais saíram atrás de João Vitor [...]” (depoimento de Diogo – doc. digital n. 74515994)
“[...] estava na casa do João Victor e presenciou quando ele chegou na residência com os objetos furtados [...]; QUE chegou a dizer para ele sumir com os objetos porque iria dar problema; [...] QUE já no outro dia, sabendo dos fatos, foi até a casa do João Victor e disse a ele: ‘Você caça um jeito de sumir’ e emprestou a bicicleta para ele ir para a casa de sua mãe para se esconder enquanto o interrogado chamaria um mototáxi para ele fugir do local; QUE assim foi feito [...] e João Victor foi para a casa da sua mãe [...]” (declarações de HERIC - doc. digital n. 74515994)
Assim, vislumbro presente ao menos dois dos requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, justificando a imposição da medida extrema.
É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que a evasão do agente do distrito da culpa e a prática de ato infracional pretérito justificam o recolhimento cautelar. Confira-se:
“[...] Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. Desse modo, justifica-se a prisão, também, como forma de garantia da aplicação da lei penal [...]” (HC 617.545/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)
“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 621.957/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)
De mais a mais, também não há que se falar que a decisão do magistrado ofende a recomendação n. 62/2020 do CNJ, posto que o documento não possui caráter vinculativo, mas, muito pelo contrário, permite que o julgador analise, de forma casuística, a situação de cada um dos sentenciados e verifique a real necessidade da concessão excepcional da liberdade aos agentes provisoriamente encarcerados.
Nesse diapasão, os documentos juntados pelo impetrante não evidenciam que a saúde do paciente está debilitada, de que faça parte do denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional ou, ainda, que ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena.
Além disso, não é demais destacar que a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que é indevida a aplicação de medidas diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes, notadamente para garantir a aplicação da lei penal.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. [...] SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO [...] Hipótese em que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada (a) na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito, pois a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo pelas costas, com significativa superioridade numérica dos agentes (seis), após uma discussão que culminou com vias de fato; (b) na aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do local dos fatos; bem como (c) na conveniência da instrução criminal, diante das ameaças proferidas à testemunha, a fim de que ela não apresentasse depoimentos prejudiciais em relação aos Acusados. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 115.828/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 29/10/2019)
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente sobre a existência de representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio em nome do paciente na Comarca de Goiânia/GO – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.